Tribunal: TJMT
Processo: 0003608-91.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003608-91.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Convocada), Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DE IPTU AFASTADA – IMÓVEL URBANO COM EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES PECUÁRIAS COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL– TEMA 174, DO STJ - INCIDÊNCIA DO ITR – TRIBUTO RECOLHIDO AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O critério da localização do imóvel não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou
ITR
, sendo necessário observar a destinação econômica.

2.
In casu
, os documentos apresentados demonstram a exploração da pecuária no imóvel, o que afasta a tributação do IPTU.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0003608-91.2019.8.11.0055, ajuizada em face
ARGEU FOGLIATTO
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 149673284):

“
VISTOS

A parte executada, por meio do petitório de id. 73981344 apresentou embargos à exceção, recebida como pré–executividade, argumentando que a cobrança da IPTU sobro o imóvel descrito nos autos é ilegal, eis que se trata de propriedade rural, portanto, recolhe ITR, de competência da União.

O excipiente afirma que possui uma área de 34,3151 hectare, localizado na Gleba Juntinho, nas proximidades do aeroporto, adquirido em 07/01/1987; e desde a sua aquisição até o ano de 2018 foi pago o imposto ITR - Imposto Territorial Rural), conforme cadastro junto ao INCRA Nº 903.051.001.295- 9 e declaração de imposto de renda em anexado aos autos.

Ressaltou que o imóvel, desde a sua aquisição, possui destinação rural, com pastagem e criação de gado. Tanto isto é verdade que o imóvel foi cadastrado no INCRA e na Receita Federal do Brasil, sofrendo tributação do Imposto Territorial Rural - ITR, como se vê dos comprovantes juntados ao feito.

Ocorre que o ente Municipal realizou as cobranças de IPTU, exercícios 2016 e 2017, inclusive, com inscrição da dívida ativa, autos nº 0031541- 10.2017.8.11.0055 e autos nº 0003608-91.2019.8.11.0055 em tramite nesta 4ª Vara Cível.

Conforme despacho de id. 79296324, o pleito foi recebido como se exceção de executividade; ainda determinou a intimação do exequente para que se manifestasse nos autos, mormente quanto à conclusão do processo administrativo de revisão.

O excipiente juntou novo documento, relativo ao relatório técnico realizado pelo exequente junto ao imóvel em questão conforme id. 79752463.

O sistema informou o decurso do prazo para o exequente se manifestar em 05/04/2022.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência tem admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução. Portanto seria pertinente a análise das alegações do excipiente.

Aduz o excipiente que a área que serviu de base para a cobrança de IPTU pelo fisco municipal, embora atualmente inserida na Zona Urbana, possui características e utilidade unicamente rural. Corroboram suas alegações o documento de id. 79752463 – pág. 3.

Denota-se que fora elaborado laudo técnico pelo município, o qual foi realizado em dezembro de 2021. Ali constam informações de que as áreas das matrículas do requerente apresentavam características rurais, onde foram observadas pastagens a qual serve para o pastoreio de animais bovinos e equinos. O relatório vem acompanhado de fotografias.

Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar nesse sentido, eis que houve a comprovação de que a área objeto de cobrança de IPTU, em verdade, possui destinação rural.

Ainda, restando demonstrado através de prova pré-constituída, de incidência de ITR sobre o mesmo imóvel rural pelo qual está sendo exigido IPTU, deve ser extinta a execução fiscal.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de ITR, e não de IPTU, deve ser definida em função da destinação econômica do imóvel, e não da sua localização, forte no artigo 15, Decreto-Lei nº 57/66.

Hipótese em que a prova dos autos demonstra o exercício de atividade rural pela parte autora, desautorizando a cobrança de IPTU. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPTU E
ITR. Alegação da excipiente de que seu imóvel, apesar de localizado em área urbana, é destinado a atividades rurais. Critério geográfico ou destinação econômica do imóvel. Prevalência da atividade econômica. Como bem apontado pelo juiz, houve comprovação da destinação rural do imóvel. A documentação juntada aos autos é suficiente para corroborar o exercício de pecuária. Manutenção da sentença de procedência de rigor. Majoração da verba honorária, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
. Nega-se provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do acórdão. (TJSP; AC 1500125-38.2021.8.26.0589; Ac. 15956030; São Simão; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Relª Desª Beatriz Braga; Julg. 17/08/2022; DJESP 22/08/2022; Pág. 2187)

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta nos autos com base no art. 487 II, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 771, CPC).

Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Sendo assim, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora, os quais FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário em razão do valor da causa, nos termos do art. 496, I, §3º do CPC; assim, após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então se arquivem os autos.

Publique-se. Registra. Intime-se e se cumpra.

TANGARÁ DA SERRA, 25 de agosto de 2022.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de ser inadequada a via utilizada (exceção de pré-executividade) nos casos de averiguação acerca da incidência, ou não, do tributo, porquanto demanda dilação probatória.

Assegura, ainda, ser legal a cobrança do IPTU no presente caso, em razão do imóvel em questão estar inserido em perímetro urbano, sem efetiva comprovação da atividade de exploração econômica capaz de afastar a incidência do imposto.

Afirma que o simples cadastro do imóvel no INCRA e a regularidade fiscal referente ao ITR não são suficientes para desobrigar o contribuinte do ônus de comprovar a destinação econômica do bem imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, para reconhecer a inadequação da via eleita, por ausência de matéria de ordem pública.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada pleiteia o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 149673287).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em âmbito de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório está sendo feita conjuntamente.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ajuizou, em 30.01.2019, a presente ação de execução fiscal,
em desfavor
de ARGEU FOGLIATTO, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 002228/2018, cujo valor alcançava a importância de R$ 134.965,81 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

A parte executada compareceu espontaneamente no feito e apresentou embargos à execução fiscal, nomeou bens a fim de garantir o juízo, visando ao reconhecimento da nulidade do lançamento de IPTU e, consequentemente, a extinção da presente execução fiscal (ID. 149673256).

O magistrado
a quo
recebeu os supraditos embargos como exceção de pré-executividade, determinando a intimação da parte exequente para manifestar-se, no prazo de 30 (trinta) dias, a qual, entretanto, manteve-se inerte (ID. 149673280).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 25.08.2022, por via da qual foram acolhidas as pretensões arguidas na objeção de pré-executividade, oportunidade em que julgado extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 93518151).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia recursal consiste, preliminarmente, na alegação de não cabimento da exceção de pré-executividade.

Sobre o assunto, importante ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

Outrossim, a súmula n.º 393, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte executada alegou a nulidade do titulo executivo, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário, e
m razão da destinação rural do imóvel, o que foi acolhido pelo juíz
o a quo.

A matéria é de ordem pública, qual seja,
a nulidade da certidão de dívida ativa
, o que autoriza o reconhecimento de ofício pelo juiz e não necessita de dilação probatória, sendo, no caso em comento, suficiente a análise dos documentos trazidos aos autos para a solução da lide, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida pela parte apelante.

No mérito, a parte apelante sustenta a legalidade da cobrança do IPTU, sob o argumento de que o imóvel em questão está localizado em área urbana e que não possui prova robusta da sua finalidade, podendo ensejar a incidência do imposto sobre a propriedade territorial rural - ITR, sustentando que o mero cadastro como imóvel rural no INCRA não é suficiente para comprovar a efetiva destinação econômica do bem.

Cumpre destacar que, para a definição da incidência tributária, em se tratando de imóvel localizado em zona urbana, há de se considerar a finalidade do bem, sendo que o melhor critério a ser adotado para a classificação dos imóveis em rurais ou urbanos é a sua destinação econômica, e não a sua situação geográfica. Confira-se:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
(Revogação suspensa pela RSF nº 9, de 2005)

A propósito, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(
REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)”

In casu
, é fato incontroverso que o imóvel em questão está localizado em área urbana, conforme informado pela própria parte excipiente.

Todavia, foi demonstrado que a destinação econômica da propriedade é preponderantemente rural, uma vez que foram acostados aos autos os comprovantes de recolhimento do ITR, certificado de cadastro rural – CCIR, cartão de identificação do contribuinte, o qual descreve a atividade econômica principal como sendo a criação de bovinos para corte, além do laudo pericial emitido pela própria parte apelante, o qual atesta a presença de atividades rurais no imóvel, bem como fotos dos semoventes criados no imóvel.

Assim, diante da impossibilidade de bitributação, uma vez que o bem imóvel já é tributário por ITR, há de se manter a declaração de nulidade das cobranças lançadas a título de IPTU em questão.

Nesse sentido, colaciona-se julgados sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS – IPTU - ITR – SENTENÇA RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS/COBRANÇAS DE IPTU NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO - PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROVAM QUE O IMÓVEL TEM EXPLORAÇÃO RURAL, MESMO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA - PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DOIMÓVEL– TEMA 174 DO STJ - PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera inconformidade da parte com a conclusão do laudo pericial não retira a veracidade das informações nele contidas, sequer se constitui motivo para a nulidade da prova pericial. (N.U 0000097-36.2013.8.11.0107, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/04/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) É passível de IPTU o imóvel localizado em área urbana que preencha dois dos requisitos mínimos indicados do art. 32 do CTN; ou, mesmo que ainda não preencha esses requisitos mínimos, seja imóvel localizado em loteamento já aprovado em áreas urbanizáveis ou de expansão urbana (Súmula 626, STJ). Por outro lado, mesmo quando localizado em área urbana, se comprovada a destinação rural, incide ITR e não IPTU (Tema 174, STJ). Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT 00043217220148110045 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nesse cenário, conclui-se que há prova suficiente sobre a
destinação

rural
assegurada ao
imóvel
, com efetiva
utilização para
pecuária
, o que afasta a incidência do IPTU, como bem reconhecido pelo magistrado de primeiro grau.

No que tange ao pleito da parte apelada para majoração dos honorários recursais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial é devida, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, quando evidenciados, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito, é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(Sem destaques no original)

3. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (grifo nosso)

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi proferida em 25.08.2022 (ID. 149673284), o apelo interposto pela parte apelante foi totalmente desprovido e o Juízo
a quo
condenou a parte ora sucumbente a pagar honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, sendo cabível, por conseguinte, a majoração.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 % (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada e MAJORO em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Em
REMESSA
NECESSÁRIA, RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023